Tribunal: STF
Processo: RE 1302098
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe, que deu provimento ao recurso da parte autora, ora recorrida, e reformou a sentença de 1º grau, por entender que a MP nº 664/2014 padece de vício de inconstitucionalidade, devido à ausência de urgência quando da sua edição (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 8, p. 11):



     “Conforme entendimento jurisprudencial já pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a análise dos pressupostos de relevância e urgência, para edição de medidas provisórias, está jungida à discricionariedade do Chefe do Poder Executivo (...).” 



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 8, 14):



     “Não se pode olvidar a relevância do tema e a urgência das medidas legislativas propostas pelo Poder Executivo no bojo da Medida Provisória 664/2014, em que se busca uma reestruturação do sistema previdenciário pátrio, em específico com o objetivo de realizar ajustes necessários nos benefícios da pensão por morte e auxílio-doença no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).”



    Defende-se, que “em conformidade com a firme posição do colendo STF, não há que se falar em ausência de relevância e urgência no caso da edição da Medida Provisória 664/2014.” (eDOC 8, p. 15)



    A Presidência da Turma Recursal de Sergipe admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário. Confira-se a síntese do parecer (eDOC 22):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO INSS. AÇÃO AJUIZADA PELA BENEFICIÁRIA, PLEITEANDO A EXCLUSÃO DA DATA, SOB ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURO INOMINADO PROVIDO PELA TURMA RECURSAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE, CONFERINDO CARÁTER VITALÍCIO AO BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO INSS, SUSTENTANDO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ACESSO À JUSTIÇA, DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB A ÓTICA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO APRECIAR OS REQUISITOS RELEVÂNCIA E URGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1196, cujo recurso paradigma é o RE 1.347.526-RG, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (17.02.2022), DJe 23.02.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). MEDIDAS PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. LEI 13.457/2017. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 62, CAPUT E § 1º, INCISO I, ALÍNEA B, E 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    A respeito, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, em sede de agravo regimental: ARE 1.368.125-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.03.2022 e ARE 1.360.743-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.03.2022. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Promova-se o desentranhamento dos documentos constantes do eDOC 15, haja vista o evidente equívoco quanto à sua juntada nestes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente